Tribunal: STF
Processo: Rcl 79339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, em 9.5.2025, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000369-25.2020.5.02.0024, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Sem razão. 



    A prestação de serviços foi admitida pela reclamada, porém na condição de trabalho como advogada associada do escritório. Ocorre, todavia, que a ré não se desincumbiu de comprovar suas alegações (arts. 818, II da CLT e 373, II do CPC). 



    Ficou demonstrado pela prova oral a existência de subordinação jurídica, habitualidade e onerosidade. 



    A testemunha da própria reclamada admitiu que juntamente com outro sócio do escritório corrigiam o trabalho executado pela reclamante (ID. eba85c2 – Pág. 4). Essa revisão adotada pela reclamada revela a cautela com sua reputação e demonstra que a reclamante era tratada como empregada executando tarefas. 



    Outra evidência da subordinação é que a reclamante também era submetida a avaliação de desempenho, que foi confirmada pelas três testemunhas (ID. eba85c2 – Pág. 1 a 4). 



    Os recibos de transferência bancária juntados com a defesa são nomeados como salário (ID. b216cbd – Pág. 1). O pagamento do salário era mensal, conforme se verifica nos extratos que instruíram a inicial (v ID. b93fefd – Pág. 1 a 24 e seguintes).



    No tocante à habitualidade a primeira testemunha convidada pela reclamante e a primeira testemunha da reclamada confirmaram que compareciam diariamente para trabalhar (ID. eba85c2 – 
Pág. 3 e 4). 



    Presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, mantenho o vínculo de emprego” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    A reclamante interpôs recurso de revista (e-doc. 14), ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento (e-doc. 15), pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, na presente data.



    2. Na presente reclamação, afirma que, “originariamente, cuidou-se de reclamação trabalhista proposta por Ana Lucia Lunardi, advogada devidamente inscrita na OAB/SP 152040 que, muita embora tenha celebrado contrato de associação a escritório de advocacia, alegou existência de vínculo empregatício” (fl. 7).



    Salienta que “esta Corte Suprema já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas adis 3961 e 5.625” (fl. 12).



    Alega que “caracteriza ofensa à autoridade e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de associação regular e válido firmado para prestação de serviços advocatícios, ainda que presente requisitos de vínculo de emprego, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, mesmo porque o contrato foi firmado com advogado, profissional tecnicamente habilitado e com profundo conhecimento técnico, inexistindo qualquer relação de hipossuficiência na relação jurídica existente entre as partes” (fl. 28).



    Ressalta que, “sendo válida a relação de associação, em conformidade com entendimento vinculante da Suprema Corte, não haveria que se cogitar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados e a advogado associado, reconhecido na decisão ora reclamada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 28).



    Argumenta que, “com o reconhecimento do vínculo de emprego frente a Relação de Associação sem Vínculo Empregatício, houve negativa de vigência aos artigos 15, 16 e 17 da Lei nº 8.906/94, artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e Provimento nº 169/2015 da OAB, e ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal[, pois] desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s 
nº 3991 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais reconheceram a constitucionalidade e a legalidade dos modelos lícitos de divisão de trabalho” (fls. 28-29).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, com urgência, 
a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 1000369-25.2020.5.02.0024 e 1000333-12.2022.5.02.0024 (Carta de Sentença), até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 30).



    No mérito, pede “a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, confirmada pela decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, 
Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desconsiderou o vínculo de associação da beneficiária com a sociedade reclamante.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000369-25.2020.5.02.0024, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora